Tribunal: TJSP
Processo: 1007066-11.2024.8.26.0604
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Paulo Alonso
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
Apelação. Direito civil. Bem imóvel dado em alienação fiduciária. Pretensão de suspensão dos leilões, seus efeitos e nulidade do edital. Alegação de falta de intimação pessoal dos leilões extrajudiciais. Inocorrência de irregularidade. Leilões mantidos.

1. Ação julgada improcedente em primeira instância.
2. Recurso da autora desacolhido.
3. Inadimplemento incontroverso. Excussão da garantia.

Ementa:
Apelação. Direito civil. Bem imóvel dado em alienação fiduciária. Pretensão de suspensão dos leilões, seus efeitos e nulidade do edital. Alegação de falta de intimação pessoal dos leilões extrajudiciais. Inocorrência de irregularidade. Leilões mantidos.

1. Ação julgada improcedente em primeira instância.
2. Recurso da autora desacolhido.
3. Inadimplemento incontroverso. Excussão da garantia. Ausente irregularidade na intimação da autora das datas dos leilões. Mutuária que não procedeu à purgação da mora, nem exerceu o direito de preferência.
4. Recurso da autora desprovido. Sentença mantida.